Tribunal: TJSP
Processo: 0101491-75.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101491-75.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101491-75.2015.8.26.0050 -Voto no 24.426
2
Apelação Criminal no 0101491-75.2015.8.26.0050
Apelante: Jose Carlos Nascimento da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.426 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório se adota,
José Carlos Nascimento da Silva foi condenado como incurso no artigo 155,
“caput”, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 129/132).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
136/141), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 149/179).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 25 de novembro de
2015, por volta de 21h, nas proximidades da estação de metrô Ana Rosa, nesta
Capital, José Carlos Nascimento da Silva subtraiu, para si, um aparelho de telefone
celular, avaliado em R$ 2.000,00, pertencente à vítima R.A.B.B.G.
Segundo o apurado, a vítima caminhava pela via
pública com o aparelho celular em uma das mãos, oportunidade em que José Carlos
se aproximou e arrebatou o objeto, evadindo-se.
Posteriormente,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina quando se depararam com José Carlos, ocasião em que
efetuaram revista pessoal (“discricionária”) e, em poder dele, encontraram o
aparelho celular. Indagado, o réu não soube explicar a procedência do objeto,
assumindo a subtração momentos antes; na sequência, os policiais conseguiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101491-75.2015.8.26.0050 -Voto no 24.426
3
manusear o aparelho, possibilitando, então, a identificação da vítima.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), bem como pelo auto de exibição/apreensão e entrega
(fls. 19/21).
A autoria, de igual maneira, é inconteste.
Silente na delegacia (fls. 14), José Carlos não
compareceu em audiência, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 116).
Por outro lado, a vítima, sempre que ouvida,
confirmou os fatos descritos na denúncia (fls. 13 e 119 gravação audiovisual).
Vale rememorar que, na fase inquisitorial, a vítima
reconheceu sem dúvidas o réu como o autor do furto (cf. auto de fls. 23).
O policial militar Vinicius Aparecido afirmou ter
participado da ocorrência que culminou na prisão em flagrante do réu (fls. 166
gravação audiovisual).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter o édito condenatório.
Quanto às penas, verifica-se não haver qualquer reparo
a ser feito, eis que fixadas no mínimo.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, apesar da relevância do furto, ratifica-se a substituição da privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos.
O regime prisional aberto é o adequado, nos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator